Tribunal: STF
Processo: ARE 1327431
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “RECURSO REPETITIVO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – PIS E COFINS – REPASSE – LEGALIDADE. 1. Não é ilegal a inclusão do valor das contribuições do PIS e da COFINS na tarifa de prestação de serviços públicos. 2. Precedentes do STJ em sede de recurso representativo de controvérsia. V.V.: O PIS e o COFINS são tributos que incidem sobre o faturamento mensal da empresa concessionária de serviços de telefonia e não sobre as operações individualizadas de cada um de seus usuários e, assim, os seus valores não podem ser repassados a estes ou levados em consideração na fixação do preço final do valor pago a título de tarifa de telefone.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 146, III; 149; 150, I e III, a; 170, V e VII; e 195, todos da CF/1988. Sustenta que (i) o PIS e a COFINS são tributos devidos pela empresa de telefonia, incidindo sobre o seu faturamento mensal, e não sobre as operações individualizadas de cada consumidor; (ii) o valor referente aos tributos não podem ser repassados aos consumidores ou levados em consideração na fixação do preço final da tarifa de telefone ou de energia; (iii) embora normas infraconstitucionais prevejam o repasse dos tributos no valor da tarifa, essa permissão não é aplicável no caso das tarifas de telefonia; (iv) ao repassar o valor dos tributos ao preço da tarifa, a recorrida termina por alterar o sujeito passivo tributário; (v) somente lei complementar pode dispor sobre hipótese de incidência, base de cálculo e sujeito passivo, sendo impossível admitir o repasse de tributos nos termos do acórdão recorrido; (vi) o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria em exame.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto após o. Juízo de Retratação.
    Todavia, cumpre obstar, de plano, a análise do apelo, diante da ausência de previsão na legislação processual civil para a sua interposição, após a manifestação da Câmara.
    Acresça-se a isso que o acórdão proferido em sede de retratação não trouxe fundamento constitucional que embasasse a insurgência.
    Nego seguimento ao recurso extraordinário.”
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que a legitimidade do repasse de PIS/COFINS nas tarifas de serviços públicos é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Confiram-se os julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REPASSE DO PIS E DA COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.10.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 683.861-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 639.615-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. REPASSE AOS CONSUMIDORES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem consignou que a questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.185.070, sob a sistemática de recursos repetitivos) no sentido da legitimidade do repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição ao PIS e COFINS devido pela concessionária. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 978.156-AgR, de minha relatoria)
    5. Qquanto à necessidade de lei complementar autorizando o repasse dos tributos à tarifa, a pretensão também não merece acolhida. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 1.053.574-RG, decidiu que inexiste reserva de lei complementar para o repasse do PIS e da COFINS às tarifas de serviços públicos. No referido julgamento, foi fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Não há reserva de lei complementar para o repasse do PIS e COFINS ao usuário de serviços públicos concedidos, tais como telefonia e energia elétrica, cobrado nas respectivas faturas”. Confira-se a ementa do julgado:
    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de telecomunicações. Concessão de serviços públicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2. Exigência de lei complementar para o repasse de contribuições aos usuários de serviço público. Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da Constituição Federal. 3. Reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições previstas no art. 149 da CF/1988. Conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do PIS/COFINS nas faturas de telefonia não altera a matriz de incidência tributária das contribuições. Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. 6. O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1.053.574-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 415)
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator